Tribunal: STF
Processo: RE 1541243
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DE PERNAMBUCO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS 
DE APOSENTADORIA: ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 163 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA SOBRE A GRATIFICAÇÃO NATALINA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 
N. 688 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIÁRIAS. NATUREZA JURÍDICA DA VANTAGEM PECUNIÁRIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA UNIÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO SOBRE A NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM VERBAS PAGAS A SERVIDORES PÚBLICOS: SÚMULAS NS. 283 E 284. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recursos extraordinários interpostos, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. LEI NºS 9.783/99 E 10.887/2004. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE AS VERBAS CITADAS NA NORMA LEGAL. I. Trata-se de apelações de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, para declarar como verbas indenizatórias, não passíveis de incidência de contribuição previdenciária: a) as diárias (desde que não excedam a cinquenta por cento da remuneração mensal); b) a ajuda de custo em razão de mudança de sede; c) a indenização de transporte; d) o salário-família; e) o auxílio-alimentação; f) o auxílio-creche; g) as parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho; h) a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança; e i) o abono de permanência de que tratam o parágrafo º 19 do art. 40 da Constituição Federal, o parágrafo 5º do art. 2º e o parágrafo 1º do art. 3º da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003. II. O Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Federais de Pernambuco recorre requerendo a declaração de não incidência da contribuição previdenciária também sobre as verbas recebidas a título de diárias (independente de seu valor), gratificação natalina, 1/3 de férias, adicional de prestação de serviço extraordinário, adicional noturno, adicional de insalubridade e periculosidade, hora repouso e alimentação e adicional de sobreaviso, auxílio-natalino e auxílio-funeral, tudo devidamente atualizado pela Selic, desde a data do desconto indevido. III. A Fazenda Nacional recorre afirmando que a Lei nº 10.887/2004, em seu art. 4º, prevê sobre quais verbas deve incidir a contribuição previdenciária discutida nos autos, defendendo que deve haver a incidência sobre o abono permanência no período anterior à promulgação da Lei 
nº 12.688/2012. IV. A UFPE apela defendendo sua ilegitimidade passiva e o não cabimento da incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas questionadas nos autos. V. Considerando que é da Universidade a responsabilidade pela retenção e recolhimento da contribuição previdenciária dos seus servidores, e havendo pleito de cessação dos referidos descontos, resta patente, na hipótese, a legitimidade passiva da UFPE para integrar à lide. VI. A contribuição previdenciária dos servidores públicos incide sobre a totalidade da sua remuneração. A Lei 9.783/1999, para fins de incidência da referida contribuição, define a ‘totalidade da remuneração’ como ‘vencimento do cargo efetivo, acrescido de vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual, ou quaisquer vantagens, (...) excluídas: I - as diárias para viagens, desde que não excedam a cinquenta por cento da remuneração mensal; II - a ajuda de custo em razão de mudança de sede; III - a indenização de transporte; IV - o salário família’. V. Critério semelhante foi adotado pelo art. 4º da Lei 10.887/2004, segundo o qual ‘A contribuição social do servidor público ativo de qualquer dos Poderes da União, incluídas suas autarquias e fundações, para a manutenção do respectivo regime próprio de previdência social, será de 11% (onze por cento), incidente sobre a totalidade da base de contribuição’, assim entendido, nos termos do parágrafo 1º, ‘(...) o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual ou quaisquer outras vantagens, excluídas: I - as diárias para viagens; II - a ajuda de custo em 
razão de mudança de sede; III - a indenização de transporte; IV - o salário-família; V - o auxílio-alimentação; VI - o auxílio-creche; 
VII - as parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho; VIII - a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança; e IX - o abono de permanência de que tratam o parágrafo 19 do art. 40 da Constituição Federal, o parágrafo 5º do art. 2º e o parágrafo 1º do art. 3º da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003; IX - o abono de permanência de que tratam o parágrafo 19 do art. 40 da Constituição, o parágrafo 5º do art. 2º e o parágrafo 1º do art. 3º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003; X - o adicional de férias; XI - o adicional noturno; XII - o adicional por serviço extraordinário; XIII - a parcela paga a título de assistência à saúde suplementar; XIV - a parcela paga a título de assistência pré-escolar; XV - a parcela paga a servidor público indicado para integrar conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, de órgão ou de entidade da Administração Pública do qual é servidor. 
VI. Quanto ao adicional de 1/3 (um terço) de férias efetivamente gozadas, o STF e o STJ já se posicionou no sentido de que não incide a contribuição previdenciária sobre tais verbas. Precedentes: (...). VII. Da mesma forma, não incide contribuição previdenciária sobre o auxílio natalidade e auxílio-funeral, em face da natureza indenizatória de tais verbas, nos termos dos precedentes deste regional. Precedente: APELREEX/RN, Número do Processo: 08024039320134058400, Data do Julgamento: 25/03/2014, Quarta Turma, Relator: Desembargador Federal Lazaro Guimarães. VIII. O adicional de insalubridade/periculosidade assegurado aos servidores ocupantes de cargos públicos (art. 68, Lei 8.112/90), por integrar o conceito de remuneração, fica sujeito à incidência da contribuição previdenciária. IX. É devida a incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de 13º salário, a qual possui nítido caráter remuneratório. A matéria já está pacificada no âmbito deste STJ desde o julgamento do RESP n. 1.066.682/SP, submetido ao regime de recurso repetitivo, o qual afirmou a incidência da contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário. X. As prestações pagas aos servidores a título de hora in itinere, repouso ou descanso semanal e feriados, possuem cunho remuneratório (e não indenizatório), estando sujeitas à incidência de contribuição previdenciária, eis que o salário não tem como pressuposto absoluto a prestação de trabalho (...). XI. Apelações da Fazenda Nacional e da UFPE improvidas. 
XII. Apelação da parte autora parcialmente provida, para declarar não ser passível de incidência de contribuição previdenciária as verbas recebidas a título de 1/3 de férias constitucional, auxílio-natalino e auxílio-funeral” (fls. 15-17, e-doc. 46).



    Embargos de declaração opostos pela União e pelo Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Federais de Pernambuco foram parcialmente acolhidos, “para que seja aplicada a Selic, como índice de correção e juros, bem como para que seja corrigido o erro material, onde se lê na parte dispositiva e na Ementa ‘auxílio-natalino’, leia-se, ‘auxílio natalidade’” 
(fl. 4, e-doc. 53).



    Segundos embargos de declaração opostos foram rejeitados 
(e-doc. 59).



    2. No juízo de retratação do Tema 163 da repercussão geral, o Tribunal de origem deu parcial provimento “ à apelação do sindicato autor” (fl. 3, e-doc. 94), em julgado com a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES. PROCESSO DEVOLVIDO PELA VICE-PRESIDÊNCIA (ART. 1.040, II, 
DO CPC). AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL NOTURNO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA. TESE FIRMADA PELO STF NO JULGAMENTO DO TEMA 163. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. 1. No julgamento do Tema 163, o Supremo Tribunal Federal firmou tese no sentido de que ‘Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade ‘. 2. Observa-se que o acórdão recorrido deu provimento ao apelo do sindicato autor apenas em parte, mantendo a incidência da contribuição previdenciária sobre o adicional noturno, o adicional de insalubridade e os serviços extraordinários, contrariando, assim, a supracitada orientação vinculante, razão pela qual deve ser exercido o juízo de retratação. 3. Exercido o juízo de retratação, com o provimento parcial da apelação do sindicato autor em maior extensão, afastando-se a incidência da contribuição previdenciária sobre o adicional noturno, o adicional de insalubridade e os serviços extraordinários, assegurando-se aos substituídos a restituição dos valores recolhidos indevidamente, observando-se a prescrição quinquenal. Mantida a sucumbência recíproca” (fl. 2, e-doc. 94).



    Embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Federais de Pernambuco foram rejeitados (e-doc. 105).



Recurso extraordinário interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Federais de Pernambuco



    3. A entidade sindical alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93, o art. 194 e a al. a do inc. I do art. 195 da Constituição da República (e-doc. 61).



    Argumenta ser “evidente (...) a afronta constitucional perpetrada pelo acórdão recorrido ao entender incidente a contribuição social sobre as verbas elencadas, motivo pelo qual deve ser reformado, para que este E. STF, dando provimento ao recurso extraordinário, reconheça a impossibilidade de cobrança de contribuição previdenciária sobre diárias (independentemente de seu valor), gratificação natalina, abono pecuniário resultante da conversão de 1/3 de férias, adicional de prestação de serviço extraordinário, adicional noturno, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade ou pelo exercício de atividades penosas, hora repouso e alimentação, adicional de sobreaviso e retribuição devida pelo exercício de cargo enquadrável no artigo 62 da Lei nº 8.112/90 (CD, FG ou outras)” (fl. 29, e-doc. 61).



    Pede provimento do presente recurso extraordinário.



Recurso extraordinário interposto pela União



    4. A União sustenta contrariedade aos incs. XXXV, LIV e LV do 
art. 5º, ao inc. IV do art. 37, ao inc. IX do art. 93, ao inc. II do art. 150, aos arts. 40, 97, 194 e 195 da Constituição da República (e-doc. 70).



    Assevera ser possível “a incidência da contribuição previdenciária 
sobre a remuneração integral, não apenas sobre os valores que pretende o 
autor[, Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Federais de Pernambuco,] classificar como retributivos” (fl. 13, e-doc. 70).



    Pede o provimento de seu recurso extraordinário.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Por apresentarem diferentes argumentos e pedidos, os recursos interpostos devem ser analisados separadamente.



Recurso extraordinário interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Federais de Pernambuco



    6. Razão jurídica não assiste ao Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Federais de Pernambuco.



    7. Na espécie vertente, a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Federais de Pernambuco, para reconhecer a não incidência da contribuição previdenciária sobre os valores recebidos a título de terço constitucional de férias, auxílio-natalidade e auxílio-funeral, com os seguintes fundamentos:



    “O regime de previdência do servidor público possui natureza contributiva e solidária, de modo que o pagamento das contribuições não se destina, tão somente, a assegurar o posterior pagamento de benefícios, mas também a preservar o equilíbrio, financeiro é atuarial do sistema previdenciário.



      Observa-se, ainda, que a incidência da contribuição previdenciária deve incidir apenas sobre as parcelas que servem de base de cálculo para a concessão de benefícios previdenciários, conforme estatui o § 3º, do art. 40.



      O art. 1º, e seu paragrafo, da Lei n. 9.783/99 estabeleceu como base de cálculo da contribuição social do servidor público para a manutenção do seu regime de previdência ‘a totalidade da sua remuneração’, na qual se compreendem, para esse efeito, ‘o vencimento do cargo efetivo, acrescido de vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual, ou quaisquer vantagens (...) excluídas: I - as diárias para viagens, desde que não excedam a cinquenta por cento da remuneração mensal; II a ajuda de custo em razão de mudança de sede; III indenização de transporte; 
IV - o salário família’



    Critério semelhante foi adotado pelo art. 4º da Lei 10.887/2004, segundo o qual ‘A contribuição social do servidor público ativo de qualquer dos Poderes da União, incluídas suas autarquias e fundações, para a manutenção do respectivo regime próprio de previdência social, será de 11% (onze por cento), incidente sobre a totalidade da base de contribuição’, assim entendido, nos termos do § 1º:



    § 1º Entende-se como base de contribuição o vencimento do cargo efetive, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual ou quaisquer outras vantagens, excluídas:



      I - as diárias para viagens;



    II - a ajuda de custo em razão de mudança de séde:



    III - a indenização de transporte;



      V- o auxílio-alimentação;



      VI - o auxílio-creche:



      VII - as parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de trabalho;



      (...)



    VIII a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função comissionada ou gratificada; (Redação dada pela Lei nº 12.688, de 2012)



    IX abono de permanência de que tratam o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003; (Redação dada pela Lei 12.688, de 2012)



      (...) 



    XII - o adicional por serviço extraordinário; (Inchado pela Medida Provisória nº 556, de 2011) (Produção de efeito) Sem eficácia. 



    XIII - a parcela paga a título de assistência à saúde suplementar: (Incluído pela Medida Provisória nº 556, de 2011) (Produção de efeito) eficácia



      XIV- a parcela paga a título de assistência pré-escolar; e (Incluído pela Medida Provisória nº 556, de 2011) (Produção de efeito)



      XV- a parcela paga a servidor público indicado para integrar conselho órgão deliberativo, na condição de representante do governo, de órgão ou de entidade da Administração Pública do qual é servidor. (nchlido pela Medida Provisória 556, de 2011) (Produção de efeito) Sem eficácia (...)



    Portanto, não incide a contribuição previdenciária sobre as verbas acima citadas, nos termos da norma legal.



    (...)



    Por outro lado, configurado o caráter permanente ou a habitualidade da verba recebida, incide o tributo (...)



    Quanto ao adicional de 1/3 ( (um terço) de férias efetivamente gozadas, o STF e o STJ já se posicionou no sentido de que não incide a contribuição previdenciária sobre tais verbas.



    (...)



    Da mesma forma, não incide contribuição previdenciária sobre o auxílio natalidade e auxílio-funeral, em face da natureza indenizatória de tais verbas, nos termos dos precedentes deste regional (...)



    O adicional de insalubridade/periculosidade assegurado aos servidores ocupantes de cargos públicos (art. 68, Lei 8.112/90, por integrar o conceito de remuneração, fica sujeito à incidência da contribuição previdenciária.



    (...)



    É devida a incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a titulo de 13º salário; a qual possui nítido caráter remuneratório, matéria já está pacificada no âmbito deste STJ desde o julgamento do RESP n. 1.066:682/SP, submetido ao regime de recurso repetitivo, o qual afirmou a incidência da Contribuição Previdenciária sobre o décimo terceiro salário.



    ‘As prestações pagas aos, servidores a título de gratificação natalina, hora in itinere, repouso ou descanso semanal, e feriados, possuem cunho remuneratório (e não indenizatório), estando sujeitas à incidência de contribuição previdenciária, eis que o salário não tem como pressuposto absoluto à prestação de trabalho.’ (APELREEX 00047180320124058000, Desembargador Federal Manoel Erhardt, TRF5 Primeira Turma, DJE 18/06/2014).



    Com relação à alegação da Fazenda. Nacional de que a exclusão de algumas verbas da base de cálculo das contribuições previdenciárias pela Lei nº 12.688/2012 somente por ser reconhecida após a vigência desta norma, entendo que tal afirmação não merece prosperar, vez que, tal como mencionado pelo juízo de primeiro grau, a alteração legislativa somente veio a corroborar o entendimento jurisprudencial dominante, adotado como razão de decidir, motivo pelo qual os efeitos financeiros devem obedecer à prescrição quinquenal” (fls. 4-12, 
e-doc. 46).



    No juízo de retratação do Tema 163 da repercussão geral, o Tribunal de origem reconheceu haver outras verbas recebidas por servidores públicos, nas quais não incidiria a contribuição previdenciária, nestes termos:



    “Observa-se que o acórdão recorrido (id. 4050000.30455294) deu provimento ao apelo do sindicato autor apenas em parte, mantendo a incidência da contribuição previdenciária sobre o adicional noturno, o adicional de insalubridade e os serviços extraordinários, contrariando, assim, a supracitada orientação vinculante, razão pela qual deve ser exercido o juízo de retratação. 



    Com essas considerações, voto no sentido de exercer o juízo de retratação para dar parcial provimento ao apelo do sindicato autor em maior extensão, afastando a incidência da contribuição previdenciária sobre o adicional noturno, o adicional de insalubridade e os serviços extraordinários, assegurando aos substituídos a restituição dos valores recolhidos indevidamente, observando-se a prescrição quinquenal” (fls. 2-3, e-doc. 94).



    O objeto do recurso extraordinário da entidade sindical refere-se à “impossibilidade de cobrança de contribuição previdenciária sobre diárias (independentemente de seu valor), gratificação natalina, abono pecuniário resultante da conversão de 1/3 de férias, adicional de prestação de serviço extraordinário, adicional noturno, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade ou pelo exercício de atividades penosas, hora repouso e alimentação, adicional de sobreaviso e retribuição devida pelo exercício de cargo enquadrável no artigo 62 da Lei nº 8.112/90 (CD, FG ou outras)” (fl. 29, 
e-doc. 61).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 593.068, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, submetido à sistemática de repercussão geral (Tema 163), este Supremo Tribunal, ao julgar o mérito daquele caso, fixou a tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’” (DJe 22.10.2018).



    Nas decisões proferidas pelas instâncias ordinárias da Justiça Federal, aplicou-se, de forma assertiva, a tese fixada no Tema 163, para afastar a incidência da contribuição previdenciária sobre terço constitucional de férias, auxílio-natalidade, auxílio-funeral, adicional noturno, adicional de insalubridade e serviços extraordinários. Deixou-se de aplicar esse entendimento à gratificação natalina e às diárias acima de 50%, porque a isenção tributária dessas verbas não estaria abrangida pelas determinações fixadas no paradigma de repercussão geral.



    De se analisar, portanto, a incidência tributária sobre “a gratificação natalina e as diárias acima de 50%” (fl. 2, e-doc. 105). 



    8. Sobre a gratificação natalina, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da incidência da contribuição previdenciária sobre essa verba remuneratória, em conformidade com a Súmula n. 688, que assim dispõe: “é legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13º salário” (DJ 9.10.2003). Nesse sentido, confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. SÚMULA N. 688 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.243.584-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.3.2020).



    Confiram-se, ainda, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas, transitadas em julgado: ARE n. 1.539.433, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 14.5.2025; ARE n. 1.550.717, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 30.5.2025; e ARE n. 1.539.015, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Dje 13.3.2025.



    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial. 



    9. Quanto à incidência da contribuição previdenciária sobre as diárias recebidas por servidor público, rever o decidido pelas instâncias ordinárias, sobre a natureza jurídica da verba remuneratória, exigiria avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. VERBAS DECORRENTES DE DESVIO DE FUNÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. NATUREZA JURÍDICA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 
n. 1.368.771-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 25.4.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária do servidor público. Incidência. Base de cálculo. Incorporação aos proventos de aposentadoria e natureza jurídica da verba. Questão infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A tese firmada no julgamento do RE 593.068/SC (Tema 163), de que não incide a contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, não afasta a necessidade de delimitação individual da base de cálculo da contribuição. 2. A controvérsia acerca de quais verbas são incorporáveis aos proventos de aposentadoria e da natureza jurídica das verbas questionadas, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária do servidor público, tem natureza infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 
n. 1.256.745-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 29.6.2020).



    Nada há a prover em relação às alegações do agravante.



Recurso extraordinário interposto pela União



    10. Razão jurídica não assiste à União. 



    11. Na espécie, o Tribunal de origem reconheceu a possibilidade de se “excluir da incidência da contribuição previdenciária o terço constitucional de férias, auxílio-natalidade e auxílio-funeral” (fl. 2, e-doc. 59).



    No recurso extraordinário, a União alega ofensa a dispositivos constitucionais, com argumentos genéricos, afirmando que “a abrangência da base de cálculo da contribuição patronal sobre a folha de salário tem como fundamento o art. 195, I, ‘a’, da Constituição Federal, que se encontra dotado de repercussão geral no RE 565160”. Não impugna, entretanto, de forma objetiva e específica, os fundamentos do acórdão recorrido referentes à não incidência da contribuição previdenciária sobre verbas remuneratórias recebidas pelos servidores públicos federais. Incidem na espécie as Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. REENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARGOS. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FORMA DE INGRESSO NO 
CARGO PÚBLICO: NECESSIDADE DE REEXAME 
FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.562.294-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.9.2025).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO, SUFICIENTE E NÃO IMPUGNADO NA DECISÃO RECORRIDA. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. CONSONÂNCIA DA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PREJUÍZO DA TUTELA PROVISÓRIA QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” 
(RE n. 854.744-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACOU TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que tange à alegada instauração de tribunal de exceção, demandaria a análise da legislação infraconstitucional o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, diante da ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 
2. Ademais, ainda que fosse possível superar tal óbice, mesmo assim o recurso não mereceria prosperar. É que incidem, também, no caso, as Súmulas 283 e 284 do STF, uma vez que o Recorrente, nas razões do recurso, não atacou todos os fundamentos do acórdão recorrido, os quais se tornaram preclusos. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.481.344-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 11.10.2024).



    Os óbices jurídicos das Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal inviabilizam a análise da matéria discutida no acórdão recorrido, realçando-se que, em relação à “cobrança da contribuição para o Plano da Seguridade Social do Servidor deve[-se] observar o disposto no art. 40, caput e 3º, da Constituição Federal” (fl. 3, e-doc. 46).



    Salienta-se ter sido essa questão reapreciada nos embargos de declaração, nos quais o Tribunal de origem acentuou que “o acordão embargado apreciou a questão à luz da legislação que rege a matéria, fundamentando que a Lei 9.783/1999, para fins de incidência da contribuição previdenciária de servidor público, define a ‘totalidade da remuneração’ como ‘vencimento do cargo efetivo, acrescido de vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, os adicionais de caráter individual, ou quaisquer vantagens (...), excluídas: I - as diárias para viagens, desde que não excedam a cinquenta por cento da remuneração mensal; II - a ajuda de custo em razão de mudança de sede; III - a indenização de transporte; IV - o salário família’. Critério semelhante foi adotado pelo art. 4º da Lei 10.887/2004" (fls. 2-3, e-doc. 53).



    12. Também não procede a alegação da Fazenda Nacional de que “a aplicabilidade dos dispositivos do art. 4º da Lei nº 10.887, de 11 de junho de 2004, apenas poderá ser afastada se declarada a inconstitucionalidade do mesmo, fato que enseja a aplicação do disposto no art. 97 da CF/88” (fl. 10, e-doc. 70).



    Essa impugnação recursal foi suscitada em embargos de declaração, os quais foram rejeitados pelo Tribunal de origem, sob o fundamento de que, “quanto à alegação de violação e omissão em relação ao art. 97 da Constituição Federal, esclareça-se que o acórdão não reconheceu qualquer inconstituciona